Tribunal: TJES
Processo: 5000269-12.2022.8.08.0057
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-07-26

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO - PRETENSÃO DE ALONGAMENTO DA DÍVIDA - AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O C. STJ possui entendimento sumulado no sentido de que o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor nos termos da lei.

2. A viabilização do alongamento da dívida pressupõe a comprovação dos requisitos legais, dentre eles o requerimento administrativo prévio ao vencimento da dívida. Precedentes.

3. No tocante ao argumento de que o pedido de prorrogação da dívida é plenamente admitido, diante da estiagem que comprometeu a produção, nos termos da Lei nº 13.606/2018, o exame do acervo probatório documental dos autos permite concluir que a parte apelante não comprovou a realização de pedido, seja na via administrativa ou na via judicial, de alongamento do débito rural em razão da estiagem alegada em data anterior ao vencimento da mesma, motivo pelo qual ausente o requisito exigido para a renegociação da cédula de crédito rural pretendida.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 16 de julho de 2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000269-12.2022.8.08.0057

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AMANDA VIEIRA QUIUQUI ROCHA e outros

APELADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO - PRETENSÃO DE ALONGAMENTO DA DÍVIDA - AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O C. STJ possui entendimento sumulado no sentido de que o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor nos termos da lei.

2. A viabilização do alongamento da dívida pressupõe a comprovação dos requisitos legais, dentre eles o requerimento administrativo prévio ao vencimento da dívida. Precedentes.

3. No tocante ao argumento de que o pedido de prorrogação da dívida é plenamente admitido, diante da estiagem que comprometeu a produção, nos termos da Lei nº 13.606/2018, o exame do acervo probatório documental dos autos permite concluir que a parte apelante não comprovou a realização de pedido, seja na via administrativa ou na via judicial, de alongamento do débito rural em razão da estiagem alegada em data anterior ao vencimento da mesma, motivo pelo qual ausente o requisito exigido para a renegociação da cédula de crédito rural pretendida.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 16 de julho de 2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000269-12.2022.8.08.0057

APELANTE:
AMANDA VIEIRA QUIUQUI E REINALDO QUIUQUI

APELADO:
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A - BANDES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro ao relatório.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
AMANDA VIEIRA QUIUQUI E REINALDO QUIUQUI
em face da sentença proferida
pelo Juízo da Vara Única de Águia Branca/ES nos autos dos
embargos à execução de título extrajudicial
por eles

opostos em face da execução manejada pelo BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A - BANDES, que julgou improcedentes os embargos à execução.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega que o pedido de prorrogação da dívida é plenamente admitido, quer seja pelo advento da pandemia, que assustou o mundo desde o ano de 2018, quer seja pela estiagem que comprometeu a produção.

Sustenta que a Lei nº 13.606/2018, reconhecendo a gravidade da estiagem, estabeleceu a forma de prorrogação da dívida, inexistindo, portanto, a possibilidade de deduzir que os produtores rurais atingidos pela seca não têm direito ao alongamento da dívida.

Argumenta que a teoria da imprevisão diz respeito à possibilidade de ocorrência de fatos novos que não podiam ser previstos pelas partes nem podem ser imputados a elas, os quais trazem reflexos para a execução do contrato, conforme previsão dos artigos 478 a 480 do Código Civil, de modo que, no caso, diante da evidência da estiagem que ocorreu, deve a mesma ser aplicada nos contratos rurais.

Defende, ainda, a impenhorabilidade da pequena propriedade rural, na forma da Lei nº 8.009/1990, que no Município de Águia Branca corresponde a imóveis de até 20 (vinte) hectares.

Aduz que se torna desnecessária a prova da tentativa de negociação da dívida com o Banco Apelado, posto que, até mesmo os próprios embargos servem de prova de que houve a tentativa e, caso o Banco quisesse negociar, poderia nos autos dos próprios embargos suscitar tal probabilidade, o que não ocorreu.

Por fim, arguiu a existência de cerceamento de defesa pois não houve a designação de audiência para a oitiva de testemunhas, em que pese terem pugnado pela produção de todo o gênero de provas.

Diante do exposto, requer a anulação da sentença por cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos para instrução processual, ou seja dado provimento ao recurso para que sejam julgados procedentes os embargos à execução.

Sem contrarrazões.

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Suscitou a parte apelante a nulidade da sentença por configuração de cerceamento de defesa, pois não houve a designação de audiência para a oitiva de testemunhas, em que pese terem pugnado pela produção de todo o gênero de provas.

Não merece prosperar a alegação de cerceamento de defesa, eis que o magistrado é o destinatário das provas e pode, a teor da previsão do artigo 370 do Código de Processo Civil, indeferir a produção de provas protelatórias, afastando as diligências que entender inúteis, sem que com isso incorra em cerceamento de defesa.

Sobre a hipótese, colaciono o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

"[...]sendo o juiz o destinatário final da prova, cabe a ele, em sintonia com o sistema de persuasão racional adotado pelo CPC, dirigir a instrução probatória e determinar a produção

das provas que considerar necessárias à formação do seu convencimento[...]" (RESP 1643493/AM, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 14/10/2020).

Assim, no caso dos autos, além de ter sido realizado pedido genérico de protesto por todos os meios de prova admitidos, a alegações da parte embargante/apelante (período de estiagem e existência de requerimento administrativo prévio de repactuação) não podem ser comprovadas por meio da prova oral, de modo que o juiz deve indeferir a inquirição de testemunhas, nos termos do art. 443, II, do CPC.

Portanto,
rejeito a preliminar.

MÉRITO

Analisando detidamente os autos concluo que
não
merece reparo a sentença recorrida.

De início, importa consignar que a cédula de crédito bancário executada foi firmada em 11 de novembro de 2014, com previsão de pagamento da primeira parcela em 15 de novembro de 2018 e a última em 15 de novembro de 2023.

Assim sendo, não merece prosperar a alegação da parte apelante de que os efeitos da pandemia do COVID-19 já eram sentidos desde 2018, por ser desprovida de qualquer embasamento.

Prosseguindo, no tocante ao argumento de que o pedido de prorrogação da dívida é plenamente admitido, diante da estiagem que comprometeu a produção, nos termos da Lei nº 13.606/2018, o exame do acervo probatório documental dos autos permite concluir que a parte apelante
não
comprovou a realização de pedido, seja na via administrativa ou na via judicial, de alongamento do débito rural em razão da estiagem alegada
em data anterior ao vencimento da mesma
, motivo pelo qual ausente o requisito exigido para a renegociação da cédula de crédito rural pretendida.

Desta feita, ao contrário do que alega a parte apelante, o requerimento de alongamento da dívida deve ser deferido ao devedor pela constituição financeira, caso preenchidos os requisitos legais.

Com a mesma orientação segue a jurisprudência do C. STJ:

[...] 1.
Apesar de ser direito do devedor
, nos termos da Lei 9.138/1995,
para o alongamento das dívidas originárias de crédito rural é necessário preencher requisitos legais,
que são aferidos pelas instâncias ordinárias. Incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Precedentes. [...] (AgInt no AREsp nº 959.141/MS, Relª. Minª. MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, DJe 21/6/2017).

Igualmente, colaciono os entendimentos dessa Colenda Primeira Câmara Cível e do E. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ALONGAMENTO DO DÉBITO DECORRENTE DE CONTRATO DE CRÉDITO RURAL. NECESSIDADE DE COMPROVAR O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO AO VENCIMENTO DA DÍVIDA
. 1. De acordo com a Súmula nº 298, do e. STJ, o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei.
2. Entretanto, apesar de ser um direito do devedor, tal preceito não autoriza a providência de forma automática, pois para que seja concedido o alongamento do débito decorrente de contrato crédito rural é necessária a comprovação do preenchimento dos requisitos legais, dentre eles o requerimento administrativo
prévio ao vencimento da dívida
, tal como previsto na Resolução nº 4.660/2018, do Banco Central do Brasil BACEN,
a qual regulamentou o artigo 36, da Lei nº 13.606/2018. Precedentes deste TJES. 3. Recurso desprovido. Vitória, 04 de abril de 2023. RELATORA DESIGNADA (TJES; Apelação Cível nº 0000446-31.2020.8.08.0025; Primeira Câmara Cível; Relatora Designada Desembargadora Janete Vargas Simões; Julgado em 20/04/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL – PRORROGAÇÃO DE CONTRATO DE CRÉDITO RURAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TODOS OS REQUISITOS LEGAIS E REGULAMENTARES PERTINENTES
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O entendimento sumulado do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da Lei (Súmula nº 298). Ocorre que esta renegociação somente passa a ser vinculante para a instituição financeira caso todos os requisitos legais e regulamentares forem preenchidos pelo mutuário interessado, que também deve comprovar que efetuou requerimento administrativo junto ao agente financeiro antes do vencimento da dívida. 2. No caso concreto, não se identifica nos autos a formulação de pedido administrativo de novo alongamento da dívida pela parte agravada, fator este que a jurisprudência reconhece como fundamental para o reconhecimento do direito subjetivo de renegociação.
3. De acordo com artigo 1º, inciso VI, da Resolução nº 4.519/16, do Banco Central do Brasil, que regulamenta a renegociação de crédito rural, para formalização do alongamento da dívida é obrigatória a apresentação pelo mutuário de laudo técnico de comprovação das perdas assinado por profissional habilitado, documento este que não instruiu a petição inicial da ação originária
4. Recurso conhecido e provido. (TJES; AI 5001882-15.2020.8.08.0000; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Jul. 11/03/2021)

Por fim, no tocante à alegação de impenhorabilidade do imóvel, tal como perfeitamente disposto na r. sentença apelada, não houve qualquer ordem de penhora sobre nenhum imóvel na ação principal, de modo que tal matéria não foi apreciada na instância de origem.

Portanto, escorreita a r. sentença apelada ao rejeitar os embargos à execução opostos, eis que não estão presentes os requisitos legais para a garantia da prorrogação do contrato de crédito rural.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.

Sessão de 16.07.2024

Voto: Acompanho a eminente relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões